Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 465/ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 10 dias, custeie as terapêuticas “sub judice”, tais como prescritas no relatório médico. A autora, ora agravada, vem se submetendo a procedimentos cirúrgicos ortognáticos, haja vista ter apresentado dificuldade na mastigação, deglutição (engasgos com líquidos e sólidos), dificuldade na fala e hálito fétido, mesmo após a escovação. Apesar de ter passado por 3 cirurgias ortognáticas, não foi realizado enxerto ósseo em nenhuma delas, uma vez que não houve autorização do plano de saúde agravante. De acordo com os relatórios médicos constantes nos autos, a agravada necessita de tratamento com urgência devido ao risco iminente de sequelas irreparáveis, tais como necrose da maxila, bronco aspiração e alteração no paladar.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. É importante frisar que o fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa.
4. No âmbito deste Tribunal, prevalece a orientação jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza meramente exemplificativa e, em consequência, mostra-se abusiva a limitação do custeio dos materiais necessários para erradicar a enfermidade da agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.